Tribunal: STF
Processo: Rcl 81098
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Carlos Alberto Carvalho da Silva e Eliseth Santos de Carvalho, em face de ato do Juízo de Direito da 1ª Vara Cível, Criminal e da Infância e Juventude da Comarca de Nanuque/MG, por suposta afronta à autoridade da Súmula Vinculante 14.



    Consta dos autos que os reclamantes foram condenados em primeira instância, pela prática dos crimes de corrupção passiva majorada, supressão de documento público e advocacia administrativa.



    Afirmam que, desde o início da instrução processual, a defesa técnica pleiteou, de forma reiterada, o acesso integral aos elementos de prova digitalizados, notadamente o conteúdo de discos rígidos (HDs) apreendidos e que se encontravam sob a custódia da Polícia Civil e do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (eDOC 1, p. 2).



    Asseveram que, apesar de os pedidos de acesso terem sido deferidos pelo juízo de origem, a diligência nunca foi plenamente satisfeita, culminando em uma certidão da secretaria judicial que atestou a impossibilidade técnica de realizar a cópia integral dos dados, em razão de falhas nos equipamentos do próprio Poder Judiciário (eDOC 1, p. 3-4; eDOC 9).



    Alegam que a condução e o encerramento da instrução processual, sem que a defesa tivesse efetivo e integral acesso ao acervo probatório digital, configurou flagrante cerceamento de defesa e violação direta à Súmula Vinculante 14 (eDOC 1, p. 3-6).



    No mérito, pleiteiam a procedência da reclamação para que seja declarada a nulidade da sentença e do acórdão, com a determinação de reabertura da fase instrutória, assegurando-se, previamente, o acesso integral às provas digitais (eDOC 1, p. 6-7).



    Solicitada informações à autoridade reclamada (eDOC 75), essas foram prestadas (eDOC 81).



    Por meio das Petições STF n. 87512/2025 (eDOC 76) e n. 88647/2025 (eDOC 79), os reclamantes apresentaram sucessivos pedidos de aditamento à inicial.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela negativa de seguimento da reclamação (eDOC 84).



    É o relatório. 



    Decido. 



    Examinados os autos, verifico que não assiste razão o reclamante.



    O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.



    Nesta reclamação a defesa alega ofensa ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, segundo o qual:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 



    A controvérsia cinge-se a verificar se as decisões proferidas pelo Juízo da Comarca de Nanuque/MG, que resultaram na condenação dos reclamantes sem o acesso integral a mídias digitais, configuraram ofensa ao referido verbete sumular.



    No caso em análise, a pretensão não merece prosperar.



    O Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT prestou informações, nos termos seguintes:



    “1) Em síntese, aduzem os reclamantes a violação à súmula vinculante nº 14, uma vez que negado o acesso integral as mídias digitais apreendidas em diligências de busca e apreensão realizadas no curso das investigações. Afirmaram, ainda, que certificou-se nos autos a limitação do Poder Judiciário na degravação das mídias sob custódias da Polícia Civil e Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Argumentou o encerramento da instrução processual sem o devido acesso ao conteúdo de referidas mídias.



    2) Compulsando os autos em primeira oportunidade nesta data, informo a Vossa Excelência que consta no ID 5158643116 petição da defesa do reclamante CARLOS ALBERTO CARVALHO DA SILVA solicitando a degravação da mídia em HD externo de propriedade da Polícia Civil listado como material eletrônico periciado. Na ocasião alegou-se não ter acesso ao conteúdo do HD externo, nem tampouco do procedimento investigatório criminal MPMG-0443.20.000304-6.



    A mídia supracitada encontra-se descrita no auto de apreensão de ID 4999318022 – página 53, como sendo um HD Externo de 500GB pertencente à Polícia Civil.



    Atendendo o pleito defensivo, o Juízo deferiu o requerimento, conforme decisão proferida no ID Num. 5296168056, mais precisamente terceiro parágrafo da página 3.



    3) Posteriormente a defesa do reclamante CARLOS ALBERTO CARVALHO DA SILVA pugnou por acesso ao HD externo contendo a extração dos dados do aparelho celular do reclamante juntado pelo Ministério Público (ID Num. 5440573000). Novamente, o pleito defensivo foi deferido pela Decisão de ID Num. 5452882996.



    4) A defesa do reclamante CARLOS ALBERTO CARVALHO DA SILVA reiterou (ID Num. 5713852993) os requerimentos de acesso às mídias e informou a entrega de HD externo próprio para armazenamento das cópias. O pleito defensivo foi mais uma vez deferido (ID Num. 6079978020).



    5) Certificou-se nos autos a impossibilidade de proceder com a cópia da mídia de HD juntado pelo Ministério Público através do computador da Unidade Judiciária. E quanto a mídia juntada pela Polícia Civil, certificou-se cópia parcial dos arquivos em razão de erros durante a cópia (ID 6297878045).



    6) As defesas dos reclamantes pugnaram pela nulidade das provas contidas nos HD’s externos (ID Num. 6513773098 e 6586333032).



    7) Juntada certidão do Ministério Público quanto a tentativa de contato com a defesa para cópia dos conteúdos armazenados no HD externo (ID 6591408126 e 6591408127).



    8) Em sentença proferida nos autos, foram rechaçados os argumentos de nulidade, com base em fundamentação de ausência de diligências da defesa para realizar carga dos HD’s apresentados nos autos por iniciativa própria (...).” (eDOC 81).



    Colho também trechos da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível, Criminal e da Infância e Juventude da Comarca de Nanuque/MG: 



    “1. Ao contrário de todas as arguições defensivas, fato é que não houve retenção pelo Ministério Público dos arquivos digitais extraídos dos aparelhos celulares dos réus, submetidos a exame pericial.



    Como destacado, os indigitados arquivos digitais foram apresentados a este Juízo pelo órgão ministerial, cujo recebimento e arquivamento foram determinados por este magistrado, ante a recusa inicial do Sr. Gerente de Secretaria em proceder ao seu recebimento e acautelamento.



    Assim, os documentos juntados aos autos – id-5266757995; id-5266758000; id-5296168056; id-5452882996; id-5766723003 e id-6079978020 – deixam claro que não houve retenção de arquivo pelo Ministério Público.



    2. É certo que, como certificado pelo Sr. Gerente de Secretaria, não foi possível proceder à cópia dos arquivos contidos nos HD’s apresentado pelo Ministério Público para os HD’s oferecidos pelos Defensores dos acusados, por questões de ordem técnica. Segundo o Gerente de Secretaria, “o computador desta Secretaria, usado para tal fim, reportou erros durante a cópia dos arquivos” (id-6297878045).



    Igualmente, certificou-se a impossibilidade de juntada dos referidos arquivos ao Sistema Pje-Mídias, por sua destinação exclusiva ao armazenamento de audiências por videoconferência, não a arquivos digitais.



    Entretanto, malgrado cientes da referida impossibilidade (de cópia dos arquivos), quedaram-se silentes os Defensores dos acusados, inertes quanto à obtenção dos referidos documentos digitais, frisa-se, disponibilizados junto a este Juízo desde o dia 20/08/2021, conforme se verifica do id-5296168056.



    Em termos mais precisos, a defesa dos acusados não diligenciou em requerer carga dos HD’s apresentados pelo Ministério Público para cópia por sua própria iniciativa, já que disponibilizados em secretaria, preferindo delegar tal providência aos serventuários da justiça que, embora empenhados, não



    conseguiram, por questões técnicas, realizar a cópia requerida pelos acusados, situação da qual tomaram pleno conhecimento, pois que certificada nos autos.



    3. Noutro vértice, não socorre aos Defensores dos acusados a arguição de que caberia ao órgão ministerial trazer aos autos a integralidade dos arquivos extraídos dos seus aparelhos de telefone celular, haja vista ser dispensável semelhante providência diante da disponibilização de todo o material extraído dos aparelhos periciados, razão pela qual não cabe aos fins pretendidos a alegação de cerceamento de defesa.



    (...)



    4. Ainda no tocante ao silêncio dos acusados quanto ao que aduzem se tratar de violação aos princípios da isonomia, da paridade de armas e, por todos, da ampla defesa, nitidamente ressai dos autos a postergação da alegação de nulidade, diferindo-a para os instantes derradeiros do processo, quando poderia ter sido aduzida ao iniciar da instrução probatória, porém, conscientemente não o fizeram.



    (...)Veja-se que, apesar da demonstrada convicção de que a produção da prova pelo Ministério Público tinha por base o conteúdo dos arquivos periciados nos aparelhos de telefone celular dos acusados, estes, em momento algum da instrução probatória, arguiram cerceamento de defesa por falta de acesso aos mencionados arquivos.



    Verifica-se, portanto, claramente o propósito dos Defensores de manter no bolso o vício que entendem passível de nulidade, sacando-o em momento que lhes convêm, quando poderiam e deveriam suscitá-lo no momento processual adequado em nome da lealdade, da boa-fé objetiva processual e, sobretudo, em respeito aos direitos dos acusados que entendem violados.



    Cuida-se, como firmou o e.TJMG em julgamento de ação cível, da reconhecida “‘nulidade de algibeira’, configurada na hipótese em que a parte, embora tenha o direito de alegar a nulidade, mantém-se inerte durante longo período, deixando para exercer seu direito somente no momento que melhor lhe convier, o que não se admite. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.045727-1/001, Relator(a): Des.(a) Cabral da Silva, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/06/2021, publicação da súmula em 01/07/2021)



    (...)Firme em semelhantes fundamentos, constata-se, inequivocamente, que os próprios acusados deram causa ao que entendem se tratar de nulidade, vez que, a par de não buscarem acesso aos arquivos que lhes foram disponibilizados em Juízo, não a arguiram no instante que deveriam, diga-se, a instrução probatória.



    Percebe-se, portanto, que o pleito em tela encontra impedimento junto aos termos do artigo 565 do Código de Processo Penal que, em seus dizeres iniciais, estabelece que ‘Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse.’



    No tocante à carência de interesse processual sobre a nulidade arguida, verifica-se, imediatamente, que a conclusão dos acusados quanto aos fundamentos fáticos e jurídicos apresentados conduz à implosão dos seus objetivos, por clarificar, com maior nitidez, o desejo de se valerem dos seus silêncios durante a instrução probatória para alcançar, tão somente, a nulidade dos arquivos digitais sobre os quais fundamentou o Ministério Público as suas pretensões.



    Em outros termos, a defesa dos acusados não pleiteia a anulação da instrução probatória em sua inteireza, a fim de que possa ter efetivo acesso ao conteúdo integral dos arquivos digitais periciados, mas, ao contrário, apenas que o Ministério Público não se valha das provas extraídas dos seus arquivos telefônicos.



    Observa-se, portanto, que o real interesse da defesa não é trazer à transparência o inteiro teor dos arquivos periciados contidos em seus aparelhos de telefone celular, possibilitando-lhes, como isso, o amplo direito de defesa, mas, tão somente, que o Ministério Público não se valha de tais provas.



    Semelhante postura torna evidente, além da má-fé postulatória, a inexistência de prejuízo à defesa dos acusados, pois que os arquivos sobre os quais o Ministério Público sustenta suas alegações acusatórias constam dos autos e sobre estes a defesa teve pleno e integral acesso, oportunizando-se, destarte, o contraditório.



    Nesse passo, importa pontuar a abstração da afirmativa da defesa no sentido de que ‘durante a colheita da prova oral, a ilustre representante do “parquet’ oficiante no feito formulou diversas perguntas às testemunhas com arrimo em informações constantes exatamente dos HD´s apreendidos” (id-6513773098), vez que alheia a qualquer apontamento concreto acerca do conteúdo dos registros periciados, sobre os quais tenha lançado mão o órgão ministerial durante suas inquirições em audiência de instrução.



    Observa-se, em conclusão, que a pretensão de nulidade aventada neste ambiente que precede à análise do mérito acusatório, choca-se com as disposições do artigo 563 do Código de Processo Penal, cujos termos dispõem que “Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.”



    Destarte, à vista do exposto, conclui-se que:



    1. Não houve a retenção das provas pelo Ministério Público, como aduziu a defesa;



    2. Os arquivos digitais foram disponibilizados à defesa em momento precedente ao início da instrução probatória, sendo, por tal razão, prescindível a transcrição integral do conteúdo dos arquivos periciados;



    3. Em momento algum a defesa postulou carga dos HD’s para cópia por sua própria iniciativa, como o fez o Ministério público, mantendo-se silente e inerte, mesmo ciente do seu depósito em juízo;



    4. Eventual nulidade não foi apresentada no início da instrução processual, quando na ocasião já era possível à defesa, que preferiu, primeiro, o silêncio e, em seguida, sacá-la do bolso como o último recurso, no momento das suas derradeiras razões, em nítida postura de violação à boa-fé processual;



    5. Os acusados não demonstram interesse em efetivamente trazer aos autos o conteúdo integral dos arquivos periciados dos seus telefones celulares, haja vista que não postulam a anulação da instrução probatória, tampouco o conhecimento da integralidade dos arquivos periciados, como necessidade ao pleno exercício de suas defesas, mas, tão somente, que o Ministério Público não se valha de tais provas.



    Assim, ao amparo dos citados artigos 563 e 565 do Código de Processo Penal, deixo de acolher a nulidade suscitada pela defesa de ambos os acusados” (eDOC 82, pp. 52-57).



    Como se pode observar, não há estrita aderência entre o que decidido pelas instâncias ordinárias e o disposto na Súmula Vinculante 14. Ao contrário do que afirmado pelos reclamantes, não houve recusa de acesso aos elementos de provas contidos nos autos. 



    Pelo contrário, as informações prestadas pelo juízo de origem demonstram que os pedidos de acesso às mídias digitais foram sucessivamente deferidos. A dificuldade encontrada, conforme certificado nos autos, foi de ordem puramente técnica, relacionada à impossibilidade de extração completa dos dados pelos equipamentos da unidade judiciária.



    Independentemente disso, conforme assentado na decisão reclamada, os HDs foram disponibilizados em secretaria desde 20/08/2021.



    Desse modo, como afirmado, não há aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito essencial para o cabimento da reclamação. O que se pretende, em última análise, é a utilização desta via como sucedâneo recursal, buscando a reforma de uma decisão condenatória proferida e mantida pelas instâncias ordinárias, com recurso pendente no Superior Tribunal de Justiça, o que é vedado pela jurisprudência desta Corte.



    Portanto, ausente comprovada violação do conteúdo da Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal Federal, a improcedência do pedido é medida que se impõe.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte:



    Direito Penal e Processual Penal. Agravo Interno na Reclamação. Súmula Vinculante 14. Transcrição integral de diálogos em interceptação telefônica. Impossibilidade. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Precedentes. Agravo a que se nega provimento. 1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. A questão discutida nos autos não se adequa ao conteúdo da Súmula Vinculante 14. 2. O Supremo Tribunal Federal afasta a necessidade de transcrição integral dos diálogos gravados durante quebra de sigilo telefônico, rejeitando alegação de cerceamento de defesa pela não transcrição de partes da interceptação irrelevantes para o embasamento da denúncia. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (Rcl 33783 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.12.2019 – grifei). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 41.754 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.8.2020)



    Assim, não vislumbro na decisão atacada violação ao referido verbete sumular, nos limites cognitivos desta via e momento processual.



    Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, RI/STF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de julho de 2025. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente